Tribunal: TJBA
Processo: 8046101-75.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046101-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIO MICAEL DA SILVA ROSA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. QUESTÃO OBJETIVA SOBRE A LEI Nº 13.303/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IBFC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022), sob a alegação de ilegalidade da questão nº 51 da prova objetiva de Noções de Direito Administrativo. Sustentou que a questão, baseada na Lei nº 13.303/2016, não estava prevista no edital. Requereu a anulação da questão, a atribuição da pontuação respectiva e a reclassificação no certame com o consequente direito de prosseguir nas demais fases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do IBFC para figurar no polo da ação; (ii) definir a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos; (iii) apurar se a questão nº 51 da prova objetiva abordou conteúdo alheio ao previsto no edital do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A banca examinadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, pois é responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas, segundo o entendimento consolidado do STJ.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, pois estes possuem apenas expectativa de direito, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 951.327/PI e AgInt no AREsp 1993974/PI).

O conteúdo da questão nº 51, baseada na Lei nº 13.303/2016, está em conformidade com o item 1.3 do conteúdo programático do edital, que inclui o estudo sobre empresas públicas e sociedades de economia mista.

Conforme o Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE 632.853/CE), o Judiciário não deve substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou desconformidade com o edital, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do TJ-BA é pacífica quanto à legalidade da questão nº 51, não havendo erro grosseiro nem desconexão entre o conteúdo exigido e o programa previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A banca examinadora de concurso público possui legitimidade passiva para responder por ação que discute a legalidade de questão de prova.

Não se exige formação de litisconsórcio passivo necessário com demais candidatos em Mandado de Segurança contra eliminação em concurso.

O conteúdo da questão nº 51, referente à Lei nº 13.303/2016, guarda compatibilidade com o conteúdo programático do edital, inexistindo ilegalidade que justifique sua anulação.

O Poder Judiciário pode exercer controle apenas sobre a legalidade das questões, não podendo reavaliar mérito ou critérios de correção estabelecidos pela banca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 98, 99, 931, 934, 1.021, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Plenário, j. 10.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 951.327/PI, j. 17.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1993974/PI, j. 26.09.2022; TJ-BA, MS nº 8046459-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 26.04.2024; TJ-BA, MS nº 8044044-84.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO M
É
RITO DENEGAR A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA